Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753038-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAQUEL RIBEIRO AMARAL EMBARGADO: IRENE GOMES DA CAMARA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 71513034 o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto por IRENE GOMES DA CAMARA contra decisão proferida nos embargos de terceiro no 0713671-31.2024.8.07.0004 opostos por RAQUEL RIBEIRO AMARAL. O agravo de instrumento teve sua ementa disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 12/05/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID no 71641428). Na petição de ID no 71883377, a embargante/agravada requer sejam disponibilizadas as notas taquigráficas referentes ao julgamento. Neste diapasão, encaminhe-se o feito ao Presidente da Segunda Turma Cível deste Tribunal para apreciação do pedido. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 14:22:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador